Tribunal: TJDFT
Processo: 0704201-24.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. direito penal. apelação criminal. art. 21 da lcp. autoria e materialidade comprovadas. provas suficientes. indenização por danos morais. art. 387, iv, do cpp. cabimento. apelação conhecida e não provida.

I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-la como incursa nas penas do art. 21, caput, do Decreto-lei no 3.688/41 (LCP), à pena de 17 dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto. Foi fixada indenização mínima em favor do ofendido em R$ 500,00, nos termos do art. 387, IV, do CPP. Em suas razões recursais, sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, requerendo a absolvição da acusada. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e pelo afastamento da condenação ao pagamento de reparação por danos morais.
2. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 79878062). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 80364133).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a suficiência do conjunto probatório para a configuração da contravenção penal de vias de fato, bem como o cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
4. O art. 21 da LCP tipifica como contravenção penal a conduta de ofender a integridade física de outrem, sem que dela resulte em lesão corporal. O dolo necessário para a configuração da contravenção é genérico, não exigindo um fim específico.
5. No caso em análise, as provas colhidas ao longo da instrução processual comprovam a materialidade e autoria da infração penal, revelando-se a conduta formal e materialmente típica, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Com efeito, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa demonstram que a ré, no dia dos fatos, desferiu um tapa no rosto da vítima.
6. Ao contrário do alegado pela defesa, o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação. O ofendido, na delegacia e em juízo, relatou que foi agredido quando chegou a um quiosque para comprar cigarros, em companhia de uma amiga. Tal versão confirmada por testemunha presencial, conhecida de ambos os envolvidos, a qual ainda ratificou a existência de animosidade prévia da ré em relação ao ofendido, pelo fato de este, em momento anterior ter separado uma briga da qual a ré participou. De outro lado, as alegações da ré de que não esteve no local dos fatos não se sustenta, uma vez que sua presença foi confirmada tanto pela vítima quanto pela testemunha presencial. Ademais, a testemunha arrolada pela defesa não trouxe qualquer informação relevante para o esclarecimento dos fatos, pois não se encontrava no local no dia do ocorrido. Por fim, as declarações da ré de que jamais teria agredido o ofendido e de que, na realidade, seria vítima de agressões e ameaças por parte dele mostram-se isoladas nos autos, sobretudo porque não há prova do alegado registro de ocorrência acerca de tais fatos.
7. No que tange à pena, esta foi corretamente fixada mediante fundamentação idônea, em 17 (dezessete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, considerando-se apenas a reincidência para agravamento na segunda fase de dosimetria. Ademais, de forma acertada, foi negada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, diante da reincidência e da violência empregada contra pessoa, não se encontrando preenchidos os requisitos do art. 44, I e II, do CP. Em reforço, embora a reincidência não decorra da prática da mesma infração, a substituição não se mostra socialmente recomendada, uma vez que a ré foi condenada anteriormente por fato praticado contra a mesma vítima.
8. Em decorrência do ilícito penal praticado, é legítima a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, uma vez que há pedido expresso e o conjunto probatório evidencia o dano sofrido. As peculiaridades do caso concreto demonstram a adequação da indenização fixada, inexistindo elementos que justifiquem a redução do quantum estabelecido. Assim, mantém-se a condenação e o valor fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: LCP, art. 21.